Tribunal: STF
Processo: HC 243772
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wathila Barbosa dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 905.191/TO (doc. 16).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Segundo os autos, o acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], I e IV, do Código Penal, por duas vezes. Foi interposto recurso em sentido estrito, que transitou em julgado em 23/9/2020. Em julgamento realizado em 16/6/2021, o paciente foi absolvido. Interposta apelação pelo órgão acusatório, ela foi provida, de modo que foi designada nova Sessão do Júri, que chegou a ser iniciada, mas foi cancelada, em razão do estado psicológico de um jurado. A Sessão Plenária foi redesignada outras vezes, de modo que o feito aguarda o julgamento do réu, marcado para 22/12/2024. (doc. 13, p. 2 – grifei).



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi denunciado pelo crime do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.



    Após pronúncia, houve designação de sessão plenária. Na oportunidade, o paciente foi absolvido no quesito genérico.



    O Tribunal de Justiça do Tocantins, sob a justificativa de contrariedade na votação aos quesitos, pois foi reconhecida a autoria e materialidade do crime, entendeu ser o caso de anular o julgamento e mandar o paciente a novo júri, mesmo o paciente tendo sido absolvido no quesito genérico.



    Impetrado Habeas corpus no STJ, o rel. Min. Rogério Schietti Cruz negou a liminar, no mérito, e também improvido o agravo regimental.



    É o necessário. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, pedimos a Vossa Excelência:



    a) Na liminar: a suspensão da realização da sessão plenária até o julgamento definitivo do habeas corpus;



    b) No mérito: I – a despronúncia do paciente, por ofensa ao art. 155, vez que calcada a pronúncia somente em elemento informativo e depoimentos indiretos e também para rechaçar o in dubio pro societate; II – reestabelecimento da absolvição pelo quesito genérico. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.225.185/MG, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional a questão relacionada à “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos” (grifei). É o Tema 1.087 da Repercussão Geral, ainda não julgado pelo Tribunal Pleno.  



    O Relator, entretanto, em despacho de 26/7/2023, não suspendeu os casos pendentes que tratam do mesmo Tema 1.087. Veja-se:  



    DESPACHO:



    1. Pedido de Suspensão dos Casos Pendentes [e-DOC 213]. Indefiro o pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema 1087 porque embora a relevância da questão, não se pode submeter os envolvidos – acusados e vítimas – ao congelamento da definição da posição jurídica. Até porque, a deliberação é objeto de controvérsias na Corte, com o ajuste final quanto aos casos julgados, conforme a modulação proposta.



    2. Amicus Curiae. Em relação ao Pedido de Habilitação do Ministério Público de Santa Catarina na condição de amicus curiae, defiro a participação no estado em que se encontra o feito, com o oferecimento de manifestação escrita, sem a renovação dos debates orais diante do reinício do julgamento. É que com o julgamento em andamento, a sustentação oral está preclusa. De qualquer forma, o amicus poderá apresentar razões escritas e acompanhar a continuidade do julgamento.



    3. Anote-se. 



    4. Publique-se e Intimem-se. (documento eletrônico 231, dos autos do ARE 1.225.185/MG)  



    Feito esse registro, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PLEITO DE DESPRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE RESTAURAÇÃO DO VEREDITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. CONTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, “não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância’ (RHC n. 126.604/MT, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020)” (AgRg no HC n. 842.268/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). 2. Esta Corte Superior compreende que, “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 690.070/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 3. Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 16, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, observados o art. 926, caput, e o art. 927, V, ambos do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade, registro que, quanto ao tema em questão, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação jurisprudencial no sentido que:  



    [...] a soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (RHC 124.554/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/12/2014 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE RECURSO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. I. CASO EM EXAME 1. Insurgência contra acórdão que determinou a submissão do paciente a novo Júri, em razão de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (CPP, art. 483. III). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a soberania do veredicto do Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 4. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito, e não para transformar o corpo de jurados em “um poder incontrastável e ilimitado”. 5. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 6. O recurso não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 7. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 242.104 AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/7/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 230.293 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em “um poder incontrastável e ilimitado”. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 199.098 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator